Tribunal: STF
Processo: HC 200803
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pelo Ministro Edson Fachin, para análise de redistribuição, tendo em vista que a Defesa apontou prevenção para o Ministro Gilmar Mendes. 
    Solicitadas informações quanto aos critérios empregados para considerar a prevenção apontada nos autos, a Coordenadoria de Processamento Inicial informou o seguinte:
    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Rodrigo Fermo Vidigal Stefenoni e José Carlos Gratz contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Tem como origens o ARESP nº 1.035.285/STJ, o RHC 107.006/STJ, RHC 106.972/STJ e Processo nº 0004975-61.2007.4.02.5001 (2007.50.01.004975-9) da 1ª Vara Federal criminal da Seção judiciária do Espírito Santo. Processo distribuído em 19/4/2021 ao Sr. Ministro Edson Fachin por prevenção ao HC nº 143.811. 
    O impetrante suscitou na inicial a distribuição por prevenção ao Sr. Ministro Gilmar Mendes em face de vínculo com o HC nº 146.818 e na Petição/STF 41971/2021 alega em síntese que “há decisão judicial transitada em julgado exarada pela Presidência do Supremo Tribunal Federal que já foi dirimida a questão da relatoria” pois no “processo conexo HC nº 153.126(...) a competência do Ministro Gilmar Mendes foi prorrogada para os pacientes do HC 146.818 (...)foi inclusive deferida medida liminar”. 
    O HC nº 143.811 impetrado em favor de José Carlos Gratz contra ato do Relator do HC nº 398.272 do Superior Tribunal de Justiça aponta como origens os mesmos Processos 0004975-61.2007.4.02.5001 da 1ª Vara Federal criminal da Seção Judiciária do Espírito Santo e ARESP 1.035.285/STJ. Processo distribuído em 12/05/2017 ao Sr. Ministro Edson Fachin por prevenção ao RHC nº 132.893/STF, homologada a desistência em 02/06/2017 com trânsito em julgado em 13/06/2017. 
    O HC nº 146.818 impetrado em favor de Rodrigo Fermo Vidigal Stefenoni contra ato do Relator do RHC nº 87.166 do Superior Tribunal de Justiça aponta como origem o mesmo Processo 0004975-61.2007.4.02.5001 da 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Espírito Santo. Processo distribuído em 16/08/2017 de forma livre ao Sr. Ministro Gilmar Mendes, teve liminar deferida em parte em 18/09/2017, ordem denegada pelo Relator em 20/08/2019, Agravo regimental não provido em 08/06/2020 com trânsito em julgado em 11/08/2020. 
    Por fim, o HC nº 153.126 impetrado em favor de José Tasso Oliveira de Andrade contra ato do Relator do HC nº 435.199 do Superior Tribunal de Justiça aponta como origem o mesmo Processo nº 0004975-61.2007. 4.02.5001 da 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Espírito Santo. Processo distribuído em 16/02/2018 ao Sr. Ministro Edson Fachin por prevenção ao RHC 132.893, teve decisão em 23/02/2018 (doc. 54) em que a Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia, então Presidente do Supremo Tribunal Federal, decidindo sobre eventual redistribuição ao Sr. Ministro Gilmar Mendes por prevenção ao citado HC nº 146.818, determinou o retorno dos autos ao Sr. Ministro Edson Fachin. Em 1º/03/2018/ (doc. 64) nova decisão da Exma. Sra Ministra Presidente (analisando toda a cadeia de prevenção suscitada), determinou novamente o retorno dos autos ao Sr. Ministro Edson Fachin, seguiu-se homologação de desistência em 04/04/2018 com trânsito em julgado em 16/04/2018. 
    Ao distribuir o presente HC nº 200.803 em 19/04/2021, verificada a multiplicidade de impetrações, esta Coordenadoria observando, salvo melhor juízo, o artigo 77-D do RISTF, o artigo 6º parágrafo único da Resolução 706/STF de 15 de outubro de 2020 e a anterioridade na distribuição, apontou a prevenção do feito para o HC nº 143.811”.
    É o relatório. Decido. 
    Diante das informações prestadas pela Secretaria, no sentido de que, diante da multiplicidade de impetrações, observou-se “o artigo 77-D do RISTF, o artigo 6º parágrafo único da Resolução 706/STF de 15 de outubro de 2020 e a anterioridade na distribuição”, mantenho a distribuição do presente writ ao Ministro Edson Fachin. 
    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente